Tribunal: TJBA
Processo: 8000049-63.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL N.º 8000049-63.2025.8.05.0146 COMARCA DE ORIGEM: REMANSO PROCESSO DE 1º GRAU: 8000049-63.2025.8.05.0146 APELANTES: GEFERSON SOUZA DE SENA e ALISSON RODRIGUES DA COSTA ADVOGADOS: JACSON BOSCO DOS SANTOS e CLEIDEMAR ALVES DA SILVA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTORA DE JUSTIÇA: THAYS RABELO DA COSTA PROCURADORA DE JUSTIÇA: ELZA MARIA DE SOUZA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, LEI 11.343/2006). DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA ALICERÇADA NA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS (ART. 42 DA LEI 11.343/2006). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. AFASTAMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO (§4º DO ART. 33). CONFIGURADO. PENA REDIMENSIONADA. REGIME ALTERADO PARA O ABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. POSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DE VALORES APREENDIDOS. DEFERIMENTO. PERDIMENTO DE VEÍCULO UTILIZADO NO DELITO (ART. 63 DA LEI 11.343/2006; TEMA 647 DO STF). IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta pela Defesa de ambos os réus contra a sentença pela qual foram condenados pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. Ao réu Geferson Souza de Sena foi aplicada a pena privativa de liberdade de 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser inicialmente cumprida no regime fechado, e a sanção pecuniária de 855 (oitocentos e cinquenta e cinco) dias-multa. Ao réu Alisson Rodrigues da Costa, foi fixada a pena privativa de liberdade de 7 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão, também em regime inicial fechado, e a sanção pecuniária de 673 (seiscentos e setenta e três) dias-multa. A ambos foi negado o direito de recorrer em liberdade. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se houve nulidade parcial da sentença por ausência de fundamentação concreta na dosimetria; (ii) estabelecer se é cabível a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006; (iii) determinar se as penas devem ser reduzidas com a consequente modificação do regime inicial; (iv) verificar a possibilidade de substituição da pena corporal por restritivas de direitos; (v) aferir se é possível a concessão do direito de recorrer em liberdade; (vi) analisar se é possível a restituição da quantia apreendida; e (vii) analisar a possibilidade de restituição do veículo utilizado na prática delitiva. III. Razões de decidir 3. A culpabilidade foi escorreitamente valorada negativamente pelo Juízo sentenciante, diante da expressiva quantidade e variedade das drogas apreendidas, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006. 4. A valoração negativa atribuída às circunstâncias do crime deve ser afastada, por inexistirem elementos concretos que permitam concluir pela especial gravidade das condições do fato além da própria tipicidade. 5. A valoração negativa atribuída às consequências do delito deve ser excluída por se tratar de fundamentação genérica e inerente ao próprio tipo penal, sem demonstração de prejuízo concreto. 6. A causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006 deve ser reconhecida para ambos os Apelantes, por inexistirem elementos seguros que demonstrem dedicação a atividades criminosas ou que integram organização. 7. A pena deve ser reduzida mediante a aplicação do redutor na fração de 2/3 (dois terços), ante o preenchimento dos requisitos legais por ambos os Apelantes. 8. Configurada a fixação de pena inferior a quatro anos para ambos os Apelantes, impõe-se o estabelecimento do regime inicial aberto, conforme art. 33, §2º, “c”, do Código Penal. 9. Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, a pena corporal deve ser substituída por duas restritivas de direitos, em relação a cada Apelante, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal. 10. O direito de recorrer em liberdade deve ser reconhecido, porquanto o regime fixado e a natureza do crime tornam desproporcional a manutenção da prisão preventiva. 11. A restituição da quantia de R$ 3.180,75 é devida em razão da ausência de prova da origem ilícita, ante a justificativa plausível confirmada em juízo. 12. A restituição do veículo VW/POLO é indevida porquanto comprovada a sua utilização no tráfico, o que impõe o perdimento nos termos do art. 63 da Lei 11.343/2006 e do Tema 647 do STF. IV. Dispositivo e Tese 13. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A quantidade e a variedade das drogas apreendidas autorizam a exasperação da pena-base com fundamento no art. 42 da Lei 11.343/2006. 2. A valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime exige fundamentação concreta, não se admitindo justificações genéricas inerentes ao tipo penal. 3. Não demonstrada dedicação a atividades criminosas ou vínculo associativo, impõe-se o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. 4. A restituição de valores apreendidos é devida quando ausente prova de origem ilícita. 5. O veículo utilizado na prática do tráfico está sujeito ao confisco independentemente da habitualidade, conforme o art. 63 da Lei 11.343/2006 e o Tema 647 do STF. Dispositivos relevantes citados: art. 33, caput e §4º, da Lei 11.343/2006; art. 42 da Lei 11.343/2006; art. 63 da Lei 11.343/2006; art. 59 do CP; art. 68 do CP; art. 33, §2º, “c”, do CP; art. 44 do CP. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 817.684/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12.06.2023. STJ, HC 698.362/RO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 08.02.2022. STJ, AREsp 2.522.014/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024. STF, RE 638.491, Tema 647, Plenário. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8000049-63.2025.8.05.0146, em que figuram como apelantes Geferson Souza de Sena e Alisson Rodrigues da Costa e como apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer o Recurso de Apelação e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (03) APELAÇÃO CRIMINAL 8000049-63.2025.8.05.0146